Tribunal: TJMT
Processo: 0002219-92.2018.8.11.0027
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002219-92.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MAGNO LUIZ DE AZEVEDO (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DA SILVEIRA - CPF: 701.598.931-00 (VÍTIMA), AGRIPINO CARLOS TUNES NETO - CPF: 568.142.321-20 (VÍTIMA), OTAVIO MARCUS RUFINO TUNES - CPF: 032.410.511-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO LUIZ DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ARTIGO 211 DO CÓDIGO PENAL – TESE DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS A COMPROVAR A AUTORIA – CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – OCULTAÇÃO DO CORPO DA VÍTIMA COM GALHOS DE ÁRVORES – PEDIDO DESPROVIDO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – COMPLEXIDADE DA CAUSA E ACOMPANHAMENTO DO ADVOGADO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de ocultação de cadáver diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque a confissão do réu que ocultou o corpo da vítima com galhos de árvores, corroborada ao testemunho do investigador de polícia.

Merece guarida o pleito de majoração dos honorários, com o que, adotando como parâmetro a tabela da OAB-MT, atualizada em fevereiro de 2020, considerando a natureza e a complexidade da causa e acompanhamento do defensor dativo em todas as fases processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002219-92.2018.8.11.0027

APELANTE: MAGNO LUIZ DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Magno Luiz de Azevedo
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelo crime do artigo 155, § 1o, do Código Penal, em desfavor da vítima Otávio Marcus Rufino Tunes, e pelos crimes tipificados no artigo 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal, e pelo delito descrito no artigo 211, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do mesmo codex, em desfavor da vítima José Antônio da Silveira.

O sentenciante estabeleceu:
i)
em relação ao crime de latrocínio praticado contra a vítima José Antônio da Silveira, a pena de vinte (20) anos de reclusão e ao pagamento de dez (10) dias multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
ii)
no tocante ao delito de ocultação de cadáver contra a vítima José Antônio da Silveira, a pena de um (1) ano de reclusão;
iii)
quanto ao crime de furto praticado em desfavor da vítima Otávio Marcus Rufino Tunes, a pena de um (1) ano e três (3) meses de reclusão, e ao pagamento de treze (13) dias-multa na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Determinou, na forma do artigo 69 do Código Penal, a aplicação do concurso material, fixando a pena definitiva em vinte e dois (22) anos e três (3) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de vinte e três (23) dias-multa na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com a detração da reprimenda, em razão de o réu estar custodiado desde 17-10-2018 (7 meses e 28 dias), o juiz considerou que resta cumprir vinte e um (21) anos, sete (7) meses e dois (2) dias de reclusão.

O juiz de primeiro grau fixou a verba honorária no importe de três (3) URH ́s para o advogado do réu.

Nas razões de apelação, a defesa requer a absolvição do réu em relação ao crime de ocultação de cadáver ante a ausência de provas e a majoração dos honorários advocatícios para dez (10) URH ́s (Id.: 33785469 e Id.: 33785972).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.: 33785992).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso interposto (Id.: 36038455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO LUIZ DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 16 de outubro de 2018, o denunciado, portando uma espingarda, calibre 36, dirigiu-se à chácara que morava e trabalhava José Antônio da Silveira e, no momento que estavam conversando, anunciou o assalto, rendeu a vítima, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo.

Consta da peça acusatória que o denunciado subtraiu vários objetos que se encontraram na residência,
“tendo colocado todos os objetos e a vítima dentro do veículo Fiat Uno Mile de cor branca Placa MGK-4017, também pertencente à vítima José Antônio da Silveira, tendo conduzido o automóvel até uma plantação de eucalipto, próximo ao assentamento TIO ELIAS, nas imediações da MT 299, zona rural, deste município de Itiquira/MT”
(Id.: 33783980).

Avulta que o acusado
“colocou a vítima de joelhos e efetuou um disparo contra a vítima pelas costas na região da nuca ceifando a vida da vítima para garantir a subtração dos objetos roubados e do veículo, após matar a vítima José Antônio da Silveira, o denunciado ocultou seu cadáver no interior da plantação de eucalipto, cobrindo o corpo da vítima José Antônio da Silveira com folhas e galhos de árvores”
.

Extrai-se, ainda que, após o cometimento dos delitos, de posse do veículo roubado, escondeu-os no interior de uma quitinete, sendo que
“se dirigiu novamente, já no período da noite ao assentamento Tio Elias, com o intuito de fazer a mudança dos seus pertences pessoais e do seu pai para a quitinete que havia alugado, tendo justificado a seu pai que havia pego o carro emprestado para fazer a mudança”
.

Ficou consignado que a polícia judiciária civil já tinha recebido uma denúncia de que a vítima José Antônio da Silva estava desaparecida, obtendo, inclusive, a informação que o veículo pertencente a ele foi localizado no estacionamento em uma quitinete. Após, diligencias, puderam encontrar o carro e os objetos roubados pertencentes à vítima.

Descreve, ainda, a peça acusatória que, em 17 de outubro de 201, a polícia judiciária civil
“recebeu denúncia, realizada por Otávio Marcus Rufino Tunes, de que sua motocicleta Honda CG 125 Fan KS, ano 2015/2015, placa QBJ-7621, havia sido furtada e que o declarante foi até o DETRAN e ao verificar nas câmeras existentes lá, constatou que sua motocicleta havia passado por aquela rua por volta das 00h40 minutos do dia 17 de outubro de 2018, sentido KM 14 BR MT 299, zona rural do município de Itiquira/MT”
(Id.: 33783980).

Registrou-se, também, que na sequência das diligências, os investigadores dirigiram-se até o assentamento Tio Elias, momento em que
“encontraram o suspeito pilotando a motocicleta furtada, oportunidade em que o suspeito tentou empreender fuga, no entanto, foi impedido pela equipe de investigadores, tendo estes efetuado a prisão do denunciado, ocasião em que Magno Luiz de Azevedo confessou a autoria do crime e levou os investigadores até o local em que havia ocultado o corpo da vítima José Antônio da Silveira”
.

Além disso, ressai da peça acusatória que
“a vinculação da autoria da infração penal ao denunciado subsume-se a partir dos elementos indiciários constantes do caderno investigatório anexo, mormente em razão do depoimento das testemunhas a seguir arroladas, tendo dentre elas, a testemunha Adalto Ferreira Borges”
, e do policial civil Marlon Sávio de Souza.

Razão pela qual o acusado foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 1o, c/c artigo 157, § 3o, inciso II, e artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia e vasta instrução criminal, o réu foi condenado às sanções do crime do artigo 155, § 1o, do Código Penal, em desfavor da vítima Otávio Marcus Rufino Tunes, e dos crimes tipificados no artigo 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal, e do artigo 211, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do mesmo
codex
, em desfavor da vítima José Antônio da Silveira.

Malgrado o édito condenatório, a defesa insurge-se quanto à condenação do réu pelo
crime de ocultação de cadáver
, afirmando que, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, inexistem provas capazes de comprovar que o imputado cometeu o crime, motivo pelo qual pugna pela sua absolvição.

Não obstante, melhor sorte não socorre o apelante.

Sobre o crime de ocultação de cadáver, o investigador de polícia William de Souza Costa declarou que,
“diante dos fatos, deslocaram-se até a zona rural onde localizaram o denunciado em posse da motocicleta furtada, momento em que efetuaram sua detenção, o que fez com que o denunciado confessasse à equipe todos os fatos narrados na denúncia, precisando o local onde estava ocultado o corpo de José Antônio da Silveira, relatando, ainda, a testemunha, que o corpo encontrava-se no solo, com as mãos para trás, dentro de propriedade particular,
coberto por galhos de árvore para ocultar-lhe a existência
”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 33784547).

O réu
Magno Luiz de Azevedo
, na fase investigativa, confessou ter cometido os crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e furto qualificado com emprego de chave falsa.

Admitiu que conhecia a vítima e, na data dos fatos, dirigiu-se à chácara que José Antônio trabalhava, de posse de uma arma espingarda, calibre 36; disse que
“inicialmente foi treinar tiro; Que José disse que iria fazer um almoço para o tratorista; Que José lhe disse que sabia da sua intenção de rouba-lo; Que após ser confrontado resolveu praticar o crime;
Que rendeu José Antônio da Silva carregou o carro e levou a vítima junto e próximo ao Eucaliptos na região MT 299, atirou na cabeça da vítima com a espingarda em sua nuca e ocultou o cadáver na região dos eucaliptos
; Que o interrogado não agrediu a vítima; Que após o cometimento do crime voltou para cidade; Que deixou os pertencentes pessoais da vítima dentro da kitnet (...)”
(Id.: 33784451).

Todavia, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, embora o réu tenha afirmado que não enterrou a vítima, confessou que, após ter disparado contra a vítima, ocultou o corpo com galhos de árvores.

Assim, diante do contexto probatório arrolado nos autos, o juiz sentenciante, ao condenar o réu pela prática do delito descrito no artigo 211 do Código Penal, assentou que
“percebe-se que o réu rendeu a vítima, utilizando de uma arma de fogo de cano longo, subtraiu seus bens e na sequência o levou até uma grande plantação de eucaliptos (a qual não se tem acesso por via pública), local onde desferiu um tiro na nuca da vítima e cobriu seu corpo com galhos de árvores”
.

De tal modo, há provas cabais nos autos de que o réu, após ter atirado na vítima, cobriu seu corpo por galhos de árvores no intuito de ocultá-lo.

Nesse sentido:

“
O crime de ocultação de cadáver (artigo 211, do CPB) não exige, para sua configuração, dolo específico, bastando que cadáver tenha sido escondido pelo agente, em seu quintal, pois o resultado independe de o acusado ter confessado o delito e a localização do corpo da vítima
. A determinação de novo Júri somente é cabível se comprovado que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, em consonância com a orientação da Súmula n. 28, aprovada pelo Grupo de Câmaras Criminais do TJMG”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0079.00.018128-3/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/05/2005, publicação da súmula em 13/05/2005) (destaquei).

Por outro lado, a defesa pretende a
majoração da verba honorária
arbitrada em três (3) URH ́s para dez (10) URH ́s ao argumento de que o processo é complexo e o causídico participou de todas as fases processuais, desde a defesa prévia até as alegações finais, participando, inclusive, da audiência de instrução e julgamento.

No tocante ao pagamento de honorários advocatícios, o artigo 303, § 3o, da Consolidação das Normais Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça determina que
“
no ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional
,
tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.o 8.906/94
”
.

Tenho que merece guarida o pleito de majoração dos honorários, com o que, adotando como parâmetro a tabela da OAB-MT, atualizada em fevereiro de 2020, fixo os honorários do defensor dativo em oito (8) URH ́s, considerando a natureza e a complexidade da causa e o acompanhamento do defensor dativo em todas as fases processuais.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa para majorar a verba honorária devida ao defensor dativo para oito (8) URH ́s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020